Tribunal: TJDFT
Processo: 0733766-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733766-91.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO OLIVEIRA BATISTA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por MARCELO OLIVEIRA BATISTA contra sentença proferida pela 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo de repactuação de dívidas instaurado em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA e BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, julgou improcedentes os pedidos da inicial, ao fundamento de que não há comprometimento do mínimo existencial do autor. Marcelo foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões, o apelante alega que: 1) sua situação se agravou após o descumprimento da liminar concedida em março de 2025, em desfavor do Banco de Brasília; 2) seu salário está integralmente comprometido com o pagamento de dívidas de crédito, despesas essenciais e pensão alimentícia; 3) o juiz não agiu com acerto ao fundamentar que a planilha de pagamento não indica com clareza a parte relativa ao débito principal e aos juros remuneratórios - deveria ter requerido aos bancos a apresentação da evolução da dívida; 4) o juiz deixou de considerar o agravamento da situação financeira ocorrido após o ajuizamento da ação; 5) o mínimo existencial indicado no Decreto 11.150/2022 deve ser lido como parâmetro mínimo: o juízo deve levar em consideração as peculiaridades de cada caso; 6) o art. 104-B, do Código de Defesa do Consumidor, autoriza a elaboração de um plano de pagamento compulsório, nos casos em que a conciliação é frustrada. Requer o provimento do recurso para que seja reconhecido o estado de superendividamento e determinado a elaboração de plano de pagamento compulsório. Subsidiariamente, que os autos sejam remetidos para o juízo de origem para reabertura da instrução e realização de prova pericial contábil, para possibilitar a identificação de sua real situação financeira. Sem preparo, diante da concessão da concessão da gratuidade de justiça (ID 77098594). Contrarrazões apresentadas (IDs 77098977/78). Foi deferido efeito suspensivo à apelação no processo 0740811-18.2025.8.07.0000. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Cuida-se, na origem, de ação sob o rito especial do superendividamento (Lei 14.181/2021), em que Marcelo pretende a renegociação de suas dívidas, para que consiga pagá-las e seu mínimo existencial seja preservado. O juiz julgou improcedentes os pedidos da inicial, ao fundamento de que o mínimo existencial do autor não está comprometido (ID 77098969). Marcelo insurge-se contra a sentença. Argumenta, em síntese, que os seus proventos estão integralmente comprometidos e que sua situação financeira se agravou após a interposição da ação, especialmente em razão do descumprimento da liminar concedida no ID 77098941, pelo Banco de Brasília. Diante do exposto, converto o julgamento em diligência para que o apelante, querendo, apresente: 1) extratos bancários completos de todas as contas bancárias de sua titularidade, dos meses de maio a julho/2024 (deverá constar todas as entradas e movimentações da conta, além do saldo final do mês de referência); 2) extratos bancários completos de todas as contas bancárias de sua titularidade, dos três últimos meses (deverá constar todas as entradas e movimentações da conta, além do saldo final do mês de referência); 3) imposto de renda completo, referente ao ano-calendário 2023 e 2024; 4) extrato atualizado do Serasa (o extrato deverá ser apresentado de maneira legível, com todas as informações de todas as dívidas inscritas); 5) extrato que demonstre o valor atual das dívidas de cartão de crédito em cada um dos bancos; 6) extrato atualizado do relatório de empréstimos e financiamentos (SCR), que pode ser obtido no endereço eletrônico: https://www.bcb.gov.br/meubc/relatorioemprestimofinanciamento; 7) planilha atualizada que discrimine todas as dívidas existentes, organizadas por tipo de operação e por instituição financeira, com a indicação de empréstimos consignados, empréstimos com débito em conta corrente, cartão de crédito, cheque especial e demais modalidades. 8) informação sobre eventual acordo ou novação de crédito pactuados com as instituições financeiras 9) outros documentos que julgue importantes para demonstrar a situação de superendividamento. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator